Tribunal: TJPA
Processo: 0802369-59.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12338 - Descumprimento de determinação de sigilo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802369-59.2026.8.14.0000

PACIENTE: EMERSON SANTANA BEZERRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INVESTIGAÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONHECIDA. ATO COATOR ESPECÍFICO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DA INVESTIGAÇÃO. INDÍCIOS DE ATUAÇÃO DO PACIENTE COMO FORNECEDOR DE DROGAS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA POR MEIO DE INTERPOSTA PESSOA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA. ARTS. 312, 313, 315 E 316 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de EMERSON SANTANA BEZERRA contra ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, nos autos nº 0807603-52.2024.8.14.0045, em que se decretou e posteriormente se manteve sua prisão preventiva no contexto de investigação relacionada, em tese, aos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais. A defesa sustenta ausência de fundamentação individualizada e de contemporaneidade da custódia cautelar, requerendo o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva e o recolhimento do respectivo mandado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ordem deve ser conhecida, apesar do parecer ministerial em sentido contrário; (ii) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada quanto ao paciente; e (iii) aferir se há contemporaneidade e necessidade atual da custódia, ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ordem deve ser conhecida, pois a impetração se volta contra ato judicial específico que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, apontando constrangimento ilegal decorrente de alegada ausência de fundamentação individualizada e de contemporaneidade da medida constritiva.

4. Nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP, a prisão preventiva exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, sendo vedada fundamentação genérica, abstrata ou dissociada dos elementos do caso.

5. A decisão impugnada não se limitou à gravidade abstrata dos delitos investigados, mas considerou elementos concretos extraídos da investigação, notadamente dados telemáticos, quebras de sigilo bancário, relatórios do COAF e vínculos financeiros entre diversos investigados.

6. Em relação ao paciente, os elementos informativos indicam, em tese, atuação como fornecedor de drogas ilícitas comercializadas em Redenção/PA, com suposta utilização das contas bancárias de sua companheira para recebimento de valores provenientes da atividade ilícita, além de movimentação financeira expressiva no período investigado.

7. A existência de decisão envolvendo diversos investigados não implica, por si só, ausência de individualização, quando o conjunto probatório referido pela origem aponta circunstâncias específicas atribuídas ao paciente, especialmente quanto à sua suposta função na dinâmica criminosa e aos fluxos financeiros vinculados à investigação.

8. A contemporaneidade da prisão preventiva não se afere exclusivamente pela data inicial dos fatos investigados, especialmente em investigações complexas, nas quais a compreensão da estrutura criminosa e da participação de cada investigado depende de análise progressiva de dados bancários, fiscais, telemáticos e informativos.

9. A decisão de reavaliação periódica manteve a ordem de prisão do paciente, consignando a permanência dos pressupostos e hipóteses da prisão preventiva, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

10. Diante da suspeita de participação em estrutura criminosa organizada, com vultosa movimentação financeira e possível utilização de terceira pessoa para ocultação ou circulação de valores, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se revelam suficientes, neste momento, para neutralizar o risco à ordem pública e à ordem econômica.

11. Condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP e fundamentada concretamente a necessidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. Deve ser conhecido o habeas corpus que impugna ato judicial específico de decretação ou manutenção de prisão preventiva, quando apontada, em tese, ilegalidade diretamente relacionada à fundamentação da custódia. 2. Não há constrangimento ilegal na prisão preventiva fundamentada em elementos concretos extraídos de investigação complexa, especialmente quando indicados vínculos financeiros, movimentação expressiva de valores, suposta atuação em estrutura criminosa e risco à ordem pública ou econômica. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva, em investigações complexas, deve ser aferida a partir da persistência atual do risco cautelar e da consolidação progressiva dos elementos informativos, não apenas da data inicial dos fatos investigados.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, §§ 1º e 2º, 313, 315, 316, parágrafo único, 319, 647 e 648.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na PET no RHC nº 228.277/MG, Rel. Min. CARLOS PIRES BRANDÃO, 6ª T., J. 04/03/2026, DJEN de 10/03/2026; STJ, HC nº 1.016.520/SP (2025/0243520-7), Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete

dias do mês de
maio
de dois mil e
vinte
e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
07
de maio de 20
26
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EMERSON SANTANA BEZERRA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra ato atribuído ao
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
, nos
autos nº 0807603-52.2024.8.14.0045
.

Na
petição inicial
, ID 33503793, o impetrante afirma que o paciente teve sua
prisão preventiva decretada
no bojo de
investigação
que apura,
em tese
, a prática dos
crimes de organização criminosa
,
tráfico de drogas
e
lavagem de dinheiro
.

Sustenta, em síntese, que
a custódia cautelar estaria amparada em fundamentação genérica
,
sem individualização da conduta atribuída ao paciente
e se
m demonstração concreta do
periculum libertatis
, em violação aos
arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal
.

A defesa alega, ainda,
ausência de contemporaneidade da medida constritiva
, ao argumento de que
os fatos investigados remontariam ao período de 2022 a 2024
, ao passo que
a prisão preventiva somente teria sido decretada e efetivada no ano de 2026
, sem indicação de
elementos atuais aptos a justificar a segregação cautelar
.

Ao final, requer a
concessão da ordem
para
relaxar
ou
revogar
a
prisão preventiva decretada
em desfavor do paciente, com o
imediato recolhimento do respectivo mandado de prisão
.

A inicial foi instruída com procuração, ID 33503794, cópia de decisão referente à prisão preventiva, ID 33503797, representação da autoridade policial, ID 33503798, comprovante de endereço e documento de identificação do paciente.

Inicialmente, considerando a informação de prevenção, os autos foram encaminhados à relatoria da Exma. Desembargadora
Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
.

Em despacho de ID 33561045, a ilustre magistrada
acolheu a prevenção
arguida em seu favor e, verificando a
inexistência de pedido liminar
, determinou a solicitação de
informações
à autoridade apontada como coatora, nos termos da
Resolução nº 004/2003-GP
.

Conforme as
informações prestadas
(ID 34428021), a
prisão preventiva
do paciente foi
decretada
em
17/12/2025
, juntamente com a de outros investigados, no
contexto de investigação
relacionada a
suposta organização criminosa voltada ao tráfico de drogas
,
associação para o tráfico
,
financiamento
e
lavagem de capitais
.

Consta, ainda, que, em decisão posterior, de
02/02/2026
, o Juízo de origem
manteve
a
ordem de prisão
de
EMERSON SANTANA BEZERRA
, bem como de outros investigados, no bojo da
reavaliação periódica da custódia cautelar
.

Após a instrução do feito, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
(ID 34912600), na condição de fiscal da lei, manifestou-se pelo
não conhecimento
da ordem impetrada, ausente constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Posteriormente, por decisão de ID 35552430, a Exma. Desembargadora
Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
chamou o feito à ordem e tornou sem efeito a decisão de ID 33561045, ao fundamento de que sua atuação no
Habeas
Corpus nº 0801257-55.2026.8.14.0000
teria se limitado, excepcionalmente, à apreciação de pedido liminar, em razão do afastamento do relator originário, sem julgamento de mérito do
writ
, circunstância que não seria apta a firmar prevenção. Assim, determinou a devolução dos autos a esta Relatoria para as providências cabíveis.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
.

Embora a
Procuradoria de Justiça
tenha se manifestado pelo
não conhecimento
da impetração, entendo que, no caso concreto,
a ação constitucional deve ser conhecida
, pois se volta contra
ato judicial específico
que
decretou
e
manteve
a
prisão preventiva
do paciente
EMERSON SANTANA BEZERRA
, apontando, em tese,
constrangimento ilegal
decorrente de
alegada ausência de fundamentação individualizada
e de
contemporaneidade da medida constritiva
.

Como relatado, a defesa sustenta que
a prisão preventiva do paciente teria sido decretada em decisão genérica
, aplicável
indistintamente
a
diversos investigados
, sem demonstração concreta do
periculum libertatis
em relação a
EMERSON SANTANA BEZERRA
.

Alega, ainda,
ausência de contemporaneidade
, ao argumento de que os fatos investigados remontariam ao período de
2022 a 2024
, ao passo que a prisão cautelar somente teria sido decretada no ano de
2026
.

Todavia, analisando os documentos juntados aos autos,
não verifico constrangimento ilegal apto à concessão da ordem
.

Nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal
, a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica
, por
conveniência da instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando presentes
prova da existência do crime
e
indícios suficientes de autoria
, bem como o
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. O
§ 2º do referido dispositivo
exige que a
decisão esteja motivada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida
.

Além disso, o
art. 315 do CPP
impõe
fundamentação concreta
e
individualizada
à decisão que decreta, substitui ou mantém a prisão preventiva, vedando, em seu
§ 2º
, decisões baseadas em
fundamentos genéricos
, na
mera invocação de conceitos jurídicos indeterminados
ou na
simples gravidade abstrata do delito
.

No caso, entretanto, a decisão impugnada
não se limitou à gravidade abstrata dos delitos investigados
.

Extrai-se dos autos que o paciente é investigado em apuração relacionada,
em tese
, aos
crimes de organização criminosa
,
tráfico de drogas
e
lavagem de dinheiro
, em contexto no qual
foram analisados dados telemáticos
,
quebras de sigilo bancário
,
relatórios do COAF
e
vínculos financeiros entre diversos investigados
. A própria inicial defensiva reconhece que
a prisão foi decretada no bojo de investigação complexa
, ainda que sustente a
insuficiência da fundamentação
adotada pelo Juízo de origem.

A autoridade policial, em
relatório final
juntado aos autos, apontou que
EMERSON SANTANA BEZERRA
seria
um dos suspeitos identificados como fornecedor de drogas ilícitas comercializadas em Redenção/PA
, utilizando, em tese, as
contas bancárias de sua companheira LAZARA GRAZIELLA GONÇALVES CORREA
para
recebimento de valores provenientes da atividade ilícita
. O relatório também menciona que, entre
janeiro de 2023 e fevereiro de 2024
, teria sido movimentado, em conta vinculada à companheira do paciente, o montante de
R$ 1.665.683,57 (um milhão, seiscentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos)
, atribuído pela investigação à
comercialização de drogas ilícitas
.

Consta, ainda, a indicação
de transferências recebidas de pessoas supostamente vinculadas
ao
mesmo contexto investigativo
, dentre elas
WALLEFF LIMA DA SILVA
,
BEATRIZ VIDOR
,
PAULO VICTOR SOARES DA SILVA
e
DIOGO MASCARENHAS
, com
detalhamento de valores
e
quantidade de transações
, o que evidencia que
a situação do paciente foi objeto de análise individualizada pela investigação
,
e não tratada apenas de forma indistinta em relação aos demais alvos
.

Nesse cenário,
a decisão que decretou a prisão preventiva
, ao
acolher parcialmente a representação policial
, fez referência à
gravidade concreta dos fatos apurados
, às
vultosas movimentações financeiras
, à
reiteração da conduta criminosa por investigados
e à
existência de vínculos financeiros com pessoas que
, segundo a autoridade policial,
teriam envolvimento recorrente com práticas ilícitas
. Embora tenha havido decisão envolvendo diversos investigados, isso não implica, por si só,
ausência de individualização
, sobretudo quando os elementos instrutórios apontam circunstâncias específicas atribuídas ao paciente.

A
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
admite a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, a gravidade concreta da conduta, a possibilidade de reiteração delitiva ou a integração em associação/organização criminosa, não se confundindo tais fundamentos com mera gravidade abstrata do tipo penal.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. APREENSÃO DE IMPORTANTE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS CONSTATADO. FUNDAMENTAÇÃO LEGÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. EXISTÊNCIA DE TESES NÃO DEBATIDAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

(...). 7.
A prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional, condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, sendo legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
. 8.
A gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, rádio comunicador e indícios de mercancia ilícita, justifica a manutenção da prisão preventiva
. (...). 12. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ – AgRg na PET no RHC nº 228.277/MG (2025/0467802-6), Relator (a): Ministro
Carlos Pires Brandão
, Sexta Turma, julgado em 04/03/2026, DJEN de 10/03/2026).
Grifei

No caso em análise, a custódia cautelar foi amparada na
suposta inserção do paciente em estrutura criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais
, com
movimentação financeira expressiv
a e
indícios de utilização de interposta pessoa para recebimento de valores
, circunstâncias que, em tese, revelam
risco concreto
à
ordem pública
e à
ordem econômica
, nos termos do
art. 312 do CPP
.

Também não prospera
, ao menos neste momento,
a alegação de ausência de contemporaneidade
.

A defesa sustenta que os fatos investigados remontariam ao período de
2022 a 2024
, razão pela qual
a decretação da prisão preventiva em momento posterior não atenderia à exigência do art. 312, § 2º, do CPP
. Todavia, a análise dos autos indica que
a prisão não decorreu simplesmente de fatos antigos isolados
,
mas de investigação progressiva
,
com produção sucessiva de elementos informativos
,
extração de dados
,
quebra de sigilo bancário
,
análise de relatórios financeiros
e
consolidação posterior do quadro indiciário
.

As
informações
prestadas pela autoridade coatora registram que, em
25/09/2025
, houve manifestação da autoridade policial atualizando endereços dos investigados e que, em
17/12/2025
, foi
proferida decisão acolhendo parcialmente a representação
, com
decretação da prisão de diversos investigados
, entre eles
EMERSON SANTANA BEZERRA
.

Além disso, a
decisão
de
02/02/2026
, em
sede de reavaliação periódica
, manteve a ordem de prisão do paciente, consignando a
permanência dos pressupostos e hipóteses da prisão preventiva
, com base no
princípio da proporcionalidade
,
adequação e necessidade
. Assim,
houve reexame judicial recente da custódia
, em conformidade com a lógica do
art. 316, parágrafo único, do CPP
.

A
contemporaneidade
exigida pelo
art. 312, § 2º, do CPP
não se confunde, necessariamente,
com a data inicial dos fatos investigados
, especialmente em investigações complexas, nas quais a compreensão da estrutura criminosa, da movimentação financeira e da participação de cada investigado depende da análise conjunta e progressiva de dados bancários, fiscais, telemáticos e informativos. O que se exige é que
a necessidade da prisão esteja demonstrada por elementos atuais ou ainda persistentes
,
aptos a evidenciar risco concreto decorrente da liberdade do imputado
.

No caso, a
fundamentação da origem
aponta persistência do risco cautelar a partir da
suposta
atuação do paciente como
fornecedor de drogas
, da
movimentação financeira expressiva atribuída à atividade ilícita
, da
utilização de conta de terceira pessoa para recebimento de valores e da vinculação financeira com outros investigados
.

Tais circunstâncias, em
juízo próprio da cognição sumária
do
habeas corpus
, são suficientes para
afastar
a
alegação de flagrante ilegalidade
.

Ressalte-se que o
habeas corpus

não comporta ampla dilação probatória
, tampouco
exame exauriente acerca da efetiva responsabilidade penal do paciente
. A análise ora realizada limita-se à
legalidade da prisão cautelar
, especialmente quanto à
presença de fundamentação concreta e contemporânea
. Eventuais
controvérsias
sobre a
origem lícita dos valores
, a
extensão da participação do paciente
ou
a robustez definitiva dos elementos investigativos

deverão ser examinadas na via própria
, sob contraditório pleno.

Também não se mostra suficiente
, para afastar a prisão preventiva, a
possibilidade abstrata de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. O
art. 282, § 6º, do CPP
estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando
não for cabível sua substituição por outra medida cautelar
, mas tal juízo deve considerar a
adequação
e
suficiência das medidas alternativas diante da gravidade concreta do caso e do risco cautelar identificado
.

Na hipótese, diante da
suspeita
de participação do paciente em estrutura criminosa organizada, com vultosa movimentação financeira e possível utilização de terceiros para ocultação ou circulação de valores, as medidas previstas no
art. 319 do CPP
não se revelam, neste momento, suficientes para neutralizar o risco apontado na origem, especialmente quanto à garantia da ordem pública e à preservação da efetividade da persecução penal.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MAJORADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. TESE QUE DEMANDA AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPOSTO INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ARTICULADA PARA A DISSEMINAÇÃO DE ENTORPECENTES E ARMAS DE FOGO. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA COM BASE NA POSSÍVEL PENA E NO REGIME INICIAL A SEREM IMPOSTOS EM EVENTUAL CONDENAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
(...). 4.
Medidas cautelares alternativas inaplicáveis, pois as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. 5. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, ordem denegada.
(STJ – HC nº 1.016.520/SP (2025/0243520-7), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025).
Grifei

Por fim,
condições pessoais eventualmente favoráveis
, como residência fixa, ocupação lícita ou primariedade, ainda que comprovadas, não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos
arts. 312 e 313 do CPP
.

No caso, a decisão atacada
não se baseou em presunções abstratas
, mas em
elementos concretos extraídos da investigação
, sobretudo no
relatório policial
, nas
quebras de sigilo
e na
análise de movimentações financeiras
.

Dessa forma,
estando demonstrados
, em
juízo de cognição sumária
, os
pressupostos da prisão preventiva
, a
adequação da medida
e a
existência de fundamentação concreta
quanto ao
periculum libertatis
, não há ilegalidade manifesta a ser sanada por meio da presente ação constitucional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO-A
, mantendo a prisão preventiva de
EMERSON SANTANA BEZERRA
, nos termos da fundamentação lançada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/05/2026